Tribunal: STF
Processo: Rcl 31286
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Compete à Justiça comum processar e julgar demandas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados, por relação de natureza jurídico-administrativa.



    II – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.